Tribunal: STF
Processo: AI 70541
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-19
Data de publicação: 1977-10-19

Ementa:
PREJULGADOS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
NÃO POSSUEM FORÇA VINCULATIVA OU NORMATIVIDADE, UMA VEZ QUE PERDEU A
VIGENCIA, POR INCOMPATIBILIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL, O ARTIGO
902. PAR. 1, DA C.L.T., QUE LHES ATRIBUIAM CARÁTER OBRIGATORIO.
PRINCÍPIO ESTABELECIDO NO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO N 946-DF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.